Tribunal: TJPA
Processo: 0001564-11.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001564-11.2018.8.14.0004
APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE ALMEIRIM - PA, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ATRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAMENTO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 144, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

PREFACIAL ACOLHIDA. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ O PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO COMPETENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 64, § 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento e, em remessa necessária, modificar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio ao 1º (primeiro) dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ALMERIM visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº
0001564-11.2018.8.14.0004, impetrado pelo SINDICADO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ/SINDSAÚDE, concedeu a segurança requerida.

Em suas razões (id.
2424846, págs. 01/13), historia o apelante que o recorrido impetrou a ação ao norte mencionada no intuito de compelir o prefeito da cidade de origem proceder ao desconto da contribuição sindical em folha salarial dos servidores associados. Alude que na peça vestibular consta que a autoridade impetrada cessara os descontos e, por consequência, os repasses à entidade de classe, mesmo havendo autorização dos sindicalizados.

Esclarece que a sentença atacada concedeu a segurança reclamada e compeliu a autoridade impetrada a promover o desconto mensal no percentual de 2% (dois por cento) sobre o vencimento base de cada servidor sindicalizado.

Nas razões meritórias, sustenta o recorrente a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar sobre a matéria - contribuições sindicais. Alude, nesse tópico, que o artigo 144, III, da Constituição da República disciplina que compete à Justiça do Trabalho o processamento de ações sobre representação sindical.

Prossegue afirmando que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui precedentes no sentido de que os feitos que versem sobre contribuição sindical de entidade de classe representativa de servidor público são de competência da Justiça do Trabalho.

Alude, igualmente, que Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, proc. nº 0000012-74.2017.5.08.000, deliberou pela sua competência para processamento de matéria relativa à contribuição sindical de servidor público.

Disserta, ainda, a ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita, uma vez que a compulsoriedade da contribuição previdenciária foi extinta pela Lei nº 13.467/17, bem como acerca do não atendimento aos requisitos legais para o desconto sindical, ante a ausência de autorização prévia e expressa dos servidores públicos.

Postula o conhecimento do recurso, a declaração de incompetência da Justiça Estadual para o processamento do feito, ou, alternativamente, a reforma da sentença nos termos que expõe.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 2424848, págs. 01/09, tendo o apelado sustentado a competência da Justiça Comum para o processamento da ação originária, aduzindo que o fundamento exposto nesse ponto pelo apelante diz respeito ao imposto sindical, enquanto que a controvérsia meritória trata da contribuição confederativa.

Sustenta, ainda, a entidade recorrida, fundamentos acerca da autorização expressa dos servidores filiados e da notificação da entidade recorrente sobre a manifestação. Frisa que o seu estatuto previu, em Assembleia Geral, o pagamento de 2% (dois por cento) sobre o vencimento base de cada servidor filiado e que foi juntado nos autos as fichas de filiação de servidores com a respectiva autorização para desconto.

Postula, ao final, o improvimento do apelo.

Distribuídos os autos à minha relatoria, em despacho constante do id. 2424848, pág. 01, recebi-o no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2711498, págs. 01/05, pronunciou-se pelo improvimento do apelo.

É o relato do necessário

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchido os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo e passo a sua apreciação meritória.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, o feito também será apreciado sob a ótica da remessa necessária, conforme artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Ab initio
, tendo em vista que a questão relativa à incompetência material da Justiça Estadual para o processamento do feito foi arguida no corpo da peça recursal, recebo-a como preliminar, uma vez se tratar de pressuposto processual subjetivo inerente ao Estado-Juiz, razão pela qual passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL.

A controvérsia da prefacial arguida pelo apelante versa sobre a competência da Justiça Comum para apreciação de demanda em que se discute o repasse de contribuições sindicais devidas pelos servidores públicos não regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas sim por relação jurídico-administrativa.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 importou em diversas alterações sobre o Poder Judiciário. Dentre as mudanças, destaca-se a ampliação da competência material da Justiça do Trabalho, competindo-lhe o processamento de ações sobre representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, nos termos do artigo 144, III da Lex Matter, “verbis”:

“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:”

(...)

III – as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;

Assim, em conformidade com o dispositivo citado, resta cristalina a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar as controvérsias decorrentes do Direito Sindical, em geral, e pertinentes às contribuições sindicais, em especial.

Não é de se olvidar que a Constituição da República garantiu ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, sendo tal direito imprescindível ao exercício da democracia e à defesa dos interesses de sua categoria profissional, na forma dos artigos 8º, III c/c 37, VI, da Carta Maior, “
in verbis”:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

Nesse sentido, vale ressaltar que as lides afetas às contribuições sindicais, bem como os repasses de servidores públicos se inserem na competência da justiça especializada, conforme o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

JUÍZO LABORAL E JUÍZO DE DIREITO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DEMANDA PROPOSTA PELA FEDERAÇÃO UNITÁRIADOS

TRABALHADORES

NO

SERVIÇO

PÚBLICO

NO ESTADO DE RONDÔNIA EM FACE DO MUNICÍPIO DE JARU/RO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA APÓS A EC45/04.

ART. 114, III, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 222/STJ. 1. Nos termos do art. 114, III, da CF/88, com a redação dada pela EC 45/04, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT. Precedente: CC 63.459/RJ, Rel. Ministro HUMBERTOMARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2006, DJ13/11/2006, p. 207. 2. Após a Emenda Constitucional 45/04, que alterou o art. 114, III, da CF, restou superada a diretriz contida na Súmula 222/STJ (“Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical revista no art. 578 da CLT”). 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jaru/RO para julgamento da lide.

(STJ, CC 130.762/RO, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 30 abr. 2014).

Nesse desiderato, deve ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas relacionadas ao Direito Sindical, nas quais se discuta o recolhimento e o repasse de contribuições devidas às entidades associativas sindicais pelos servidores públicos civis, aos quais a CF assegurou o direito à livre associação.

Por outro lado, cumpre salientar que o reconhecimento da incompetência desta Justiça Comum para o julgamento da causa não importa em automática reforma da sentença, tampouco a sua invalidação, porquanto disciplina o artigo 64, § 4º do CPC que “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, em acolhendo a preliminar arguida, declarar a incompetência da Justiça Comum para o processamento e julgamento da presente lide, razão pela qual os autos deverão ser encaminhados à Justiça do Trabalho.

Em reexame necessário, DECLARO a incompetência da Justiça Comum, nos moldes dos fundamentos supra.

É como o voto.

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020